Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714335-19.2021.8.07.0020 RECORRENTE: HÉLIO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA RECORRIDOS: BANCO C6 S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FATOS INEQUÍVOCOS. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL À PARTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO INTEGRAL. INVIABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. A interpretação pelo Magistrado de fatos incontroversos, com consequente aplicação do direito, no exercício de sua livre convicção, de forma desfavorável à parte, não evidencia nulidade do feito, sobretudo em situação passível de interpretação jurídica e que não dispensa, por si só, a produção probatória para a comprovação ou afastamento do direito. 4. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula 297). 5. A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja "responsabilidade pelo risco integral", devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14). 6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário quando envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 8. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a conduta é praticada por criminoso (terceiro) que, mediante roubo/extorsão, obtém acesso ao celular do consumidor, além de suas senhas de acesso aos aplicativos do banco e realiza transações, transferências e PIX compatíveis com a situação financeira e os limites de operações do consumidor. 9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". 10. Não há falha do banco na operação bancária realizada com conduta praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira, quando a vítima autoriza as transferências ou a contratação de operações, mesmo que subjugada (o que não era de conhecimento da instituição), e assina, ainda que eletronicamente, o contrato. 11. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n.1093697. 12. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus conhecidos e providos. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Expõe a existência de falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos pela parte recorrida que pudessem obstar as transações bancárias com aparência de ilegalidade, por destoarem do perfil de consumo do correntista/insurgente, as quais ocasionaram a indevida liberação de vultuosa quantia em dinheiro, além da contratação de empréstimos das contas correntes do insurgente, que foi vítima de sequestro. Ademais, apesar de fundamentar a sua irresignação apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Dessa forma, é possível concluir que houve a ocorrência de mero erro material quanto à indicação do dispositivo constitucional, que deu base ao apelo especial, cabendo, portanto, a análise do presente recurso com fulcro nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da CF/88. Em contrarrazões, o recorrido Itaú Unibanco S.A. pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 42410649). II – Regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Isso porque o recorrente interpôs o recurso especial após o transcurso do prazo de quinze dias – apenas em 21/11/2022 (artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil). A respeito, note-se que o acórdão impugnado foi publicado em 25/10/2022 (terça-feira – ID 40620005), cujo prazo, considerando o advento dos feriados dos dias 28/10/2022 (dia do servidor – Lei 8.112/1990, comemorado em 31/10/2022 – Portaria Conjunta/TJDFT 3 de 13 de janeiro de 2022), 1, 2 (feriado forense – Lei 11.697/2008) e 15/11/2022 (Proclamação da República – Lei 662/1949), findou-se em 19/11/2022. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recuso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao dissídio interpretativo invocado, considerando a ocorrência de erro material. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos ao insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula da respectiva Corte de Justiça. Ademais, “a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 1.974.202/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005